Tribunal: STF
Processo: RE 146749
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-24
Data de publicação: 1994-02-24

Ementa:
- SUSPENSÃO, EM 07.04.88, PELO ARTIGO 1º, "CAPUT", DO
DECRETO 2.425/88, DOS REAJUSTES, PELA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS
(URP), DOS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE 1988.
- A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE
NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NEM
DIREITO ADQUIRIDO A REGIMENTO JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI.
PRECEDENTES DO S.T.F.
CONSEQUENTEMENTE, DIPLOMA LEGAL NOVO, QUE REDUZA
VENCIMENTOS (INCLUSIVE VANTAGENS), SE APLICA DE IMEDIATO, AINDA QUE
NO MÊS EM CURSO, POIS ALCANÇA O PERÍODO DE TEMPO POSTERIOR A SUA
VIGÊNCIA, DADO QUE NÃO HÁ, NO CASO, DIREITO ADQUIRIDO.
- NO CASO, SENDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA O ARTIGO 1º, "CAPUT",  DO
DECRETO-LEI Nº 2.425/88, E ESTABELECENDO ELE, APENAS,QUE O REAJUSTE
MENSAL PREVISTO NO ARTIGO 8º DO DECRETO-LEI Nº 2.335/87 NÃO SE
APLICARIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988 (O QUE IMPLICA  DIZER QUE
ELE NÃO DETERMINOU A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS A QUE OS  SERVIDORES JÁ
FAZIAM JUS, MAS APENAS ESTABELECEU QUE
AQUELE REAJUSTE  NÃO SERIA APLICADO NOS REFERIDOS MESES), OS
FUNCIONÁRIOS TEM DIREITO  APENAS AO REAJUSTE, CALCULADO PELO SISTEMA DO
ARTIGO 8º, § 1º, DO  DECRETO-LEI Nº 2.335, COM RELAÇÃO AOS DIAS DO MÊS
DE ABRIL ANTERIORES AO DA PUBLICAÇÃO  DESSE DECRETO-LEI (OU SEJA, OS
SETE PRIMEIROS DIAS  DO MÊS DE ABRIL DE 1988, UMA VEZ QUE O REFERIDO
ARTIGO 1º, "CAPUT",   ENTROU EM VIGOR NO DIA OITO DE ABRIL DE 1988,
DATA EM QUE FOI  PUBLICADA, POIS NÃO SOFREU ALTERAÇÃO NA REPUBLICAÇÃO
FEITA NO DIA ONZE DO MESMO MÊS), BEM COMO AO DE
IGUAL VALOR, NÃO CUMULATIVAMENTE,  NO MÊS DE MAIO SEGUINTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.